Tribunal: TJES
Processo: 5013815-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013815-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: FELIPE RONCHI REGGIANI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013815-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

RECORRIDO: FELIPE RONCHI REGGIANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por locadora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e restituição em dobro de valores.

O consumidor locou veículo e, três dias após a assinatura do contrato, exerceu o direito de rescisão, tendo a recorrente retido o valor da primeira prestação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a retenção da primeira prestação pela locadora é legítima diante do exercício do direito de arrependimento pelo consumidor dentro do prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art.

49 do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias.

Exercido o arrependimento tempestivamente (três dias após a contratação), cabe à fornecedora a imediata restituição dos valores pagos, sendo abusiva a retenção de montantes a título de prejuízo administrativo.

A retenção indevida configura violação à boa-fé objetiva e impõe desvantagem excessiva ao consumidor, justificando a manutenção da sentença que determinou a restituição em dobro.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 49;

Lei nº 9.099/1995, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
FELIPE RONCHI REGGIANI
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de: a) DESCONSTITUIR o contrato de locação 13965399; b) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 4.939,20, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do pagamento (19/07/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do exercício de seu direito de arrependimento (21/07/2022)”
.

Em sede recursal (ID 15879158), a recorrente informa que o autor escolheu o veículo que pretendia locar, sendo que a rescisão gerou grande prejuízo para a locadora.

Contrarrazões no ID 15879163.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos verifico que o autor, na data de 18/07/2022 locou o veículo PEUGEOT/208 Automático, placa RUH3D60, conforme contrato anexado ao ID 15878819.

Ocorre que, três dias após a assinatura do contrato o autor optou por rescindi-lo, conforme conversa anexada ao ID 15878820, contudo, houve retenção do pagamento da primeira prestação, entendendo o autor ser abusiva tal conduta.

Estando o requerente dentro do prazo que admite exercer o direito de arrependimento (art. 49 do CDC), caberia à demandada providenciar o imediato cancelamento do contrato, com restituição do valor pago, contudo, não procedeu desta forma, impondo ao autor a retenção da importância de R$ 2.469,60 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Assim, correta a decisão no tocante ao cancelamento do contrato entre as partes, bem como restituição em dobro do valor retido,
conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)